Tribunal: TJMT
Processo: 1006305-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1006305-39.2019.811.0000 - PJE
RECORRENTE: NEDER RIBEIRO DA SILVA
RECORRIDO: JAEDER BATISTA CARVALHO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NERDE RIBEIRO DA SILVA, com fundamento no art. 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (ID. 45280473).
“AÇÃO RESCISÓRIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E NÃO CABIMENTO – ARGUIÇÕES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - AÇÃO POSSESSÓRIA – COMPOSIÇÃO ENTRE OS LITIGANTES – HOMOLOGAÇÃO MANTIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO – ADQUIRENTE DO IMÓVEL TRANSACIONADO – FATO VENTILADO NA APELAÇÃO INTERPOSTA POR TERCEIRO PREJUDICADO E AUTOR DA RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – FEITO IMPROCEDENTE.
O erro de fato decorre da apreciação equivocada sobre documento ou ato processual, e não da alegação do terceiro prejudicado na Apelação que interpôs contra sentença que homologou o acordo firmado entre os litigantes na Ação Possessória, de ser o detentor do imóvel transacionado por tê-lo adquirido do autor no curso da lide.
(TJMT – Ação Recisória no 1006305-39.2019.811.0000, Des. Relator RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turama de Câmaras Cívesis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/06/2020)”
Opostos Embargos de Declaração, restaram desprovidos por unanimidade, consoante acórdão ID.56484495.
O Recorrente alega violação ao artigo 489, §1o, inciso IV do Código de Processo Civil e artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, objetivando a realização de novo julgamento da ação recisória levando em conta a existência de erro de fato inerente a data da celebração do contrato de compra e venda do imóvel em litigio.
Recurso tempestivo (ID. 59705462).
O Recorrido ofertou contrarrazões (ID. 70030462).
É o relatório. Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Decisão fundamentada, não infringência ao artigo 489, §1o, IV do CPC.
In casu, a parte Recorrente objetiva rever o julgamento da Segunda Câmara de Direito Privado que negou provimento ao Recurso de Apelação no 116529/2011, amparado na assertiva que houve erro de fato no exame dos autos.
Analisando detidamente os autos, é possível verificar que no acórdão, a Câmara Julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos assuntos, como se observa da transcrição abaixo:
“Sobre o erro de fato que autoriza a Rescisória, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero comentam:
“Para que a coisa julgada seja rescindível por erro de fato é imprescindível que exista nexo de causalidade entre o erro apontado pelo demandante e o resultado da sentença (STJ, 1a Seção, AR 4.264-CE, rel. Min. Humberto Martins, j. 27.04.2013, DJe 02.05.2016). Há erro de fato quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido (art. 966, §1o, CPC). É indispensável, tanto em um como em outro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, §2o, CPC). Já se decidiu que, se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, 5a Turma, REsp 267.795-RS, rel. Mn. Félix Fischer, j. 19.03.2002, DJ 15.04.2002, p. 246)” (Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, editora RT., p. 1.090).
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery acrescentam:
“Para que o erro de fato legitime a propositura da ação rescisória, é preciso que tenha influído decisivamente no julgamento rescindendo. Em outras palavras: é preciso que a sentença seja efeito do erro de fato; que haja entre aquela e este um nexo de causalidade” (Sidney Sanches. RT 501/25. Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo” (Comentários ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem, Novo CPC, editora RT, p. 1.923).
Jurisprudência do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 485 DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - O erro de fato suficiente para ensejar a rescisão do julgado, quando o acórdão rescindendo considera fato não existente ou tem por não existente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre esse fato não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial, trata-se de um erro de percepção e não de um critério interpretativo do juiz e seja relevante para o julgamento da questão, o que não é o caso.
III - In casu, rever o entendimento da Corte de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, no sentido da existência de documentos aptos a comprovar a suposta inocorrência de renúncia aos honorários advocatícios, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido” (STJ, AgInt no AREsp 1039513, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 20-4-2020).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RESP. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA NA PERANTE O TJ/RS POR PARTE CONDENADA ÀS SANÇÕES POR IMPROBIDADE. A SOLUÇÃO CONFERIDA PELO ARESTO RECORRIDO DE EXTINÇÃO PREMATURA DA LIDE NÃO DESCE AOS PORMENORES DA POSTULAÇÃO RESCISÓRIA, LIMITANDO-SE A AFIRMAR QUE NÃO HÁ CAUSA DE PEDIR, TRANCANDO O PROCESSAMENTO DA LIDE. EM TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, NOTA-SE QUE HÁ NULIDADE DO ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DE FATO, SE NÃO HÁ ELEMENTOS IMPEDITIVOS A QUE A PRETENSÃO RESCISÓRIA SEJA AO MENOS PROCESSADA, DE MODO A RECEBER UM PRONUNCIAMENTO DE MÉRITO, HÁ VIOLAÇÃO AOS ARTS. 485 E 490, I DO CÓDIGO BUZAID QUANDO SE CORTA O TRÂMITE DA LIDE RESCISÓRIA, ESPECIALMENTE QUANDO A MANIFESTAÇÃO ACERCA DE SUPOSTA AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR NÃO VEM ACOMPANHADA DAS RAZÕES QUE CONDUZIRAM O JULGADOR A ADOTAR REFERIDO DESFECHO. AGRAVO INTERNO DO ÓRGÃO ACUSADOR DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia em analisar se a Ação Rescisória ajuizada na origem deveria ou não ser extinta por ausência de causa de pedir.
2. A respeito do tema, esta Corte Superior tem a diretriz de que pratica violação dos arts. 491 e 493 do CPC/73 o acórdão que, com esteio nos arts. 490, I e 295, III do CPC/73, indefere a petição inicial em Ação Rescisória, entendendo ocorrente a carência de interesse processual do autor, na modalidade ausência de adequação, mas apresenta evidentes aspectos de fundo da causa rescisória, suprimindo, em erro de procedimento, o processamento do feito segundo a sua liturgia legal (AgInt no REsp. 1.581.057/RN, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28.6.2017).
3. Na demanda de origem, houve extenso debate acerca da Ação Rescisória ajuizada. Como reminiscência processual, um primeiro acórdão proferido julgou procedente a pretensão rescisória, sob a perspectiva de que o pedido da Ação Civil Pública de origem não era determinado, o que impossibilitou a defesa do réu.
4. Contudo, em Embargos Infringentes, prevaleceu o entendimento de que a ação não poderia ser processada, por lhe faltar a causa de pedir, na forma do citado art. 485 do Código Buzaid.
5. Ao que se dessume da presente demanda, o voto prevalecente na espécie assinalou o entendimento de que não há causa de pedir para a ação rescisória. Segundo o douto Desembargador Relator da Corte Gaúcha, não foi possível efetuar o enquadramento, é dizer, visualizar um fundamento legal para a rescisória (fls. 910/911).
6. Contudo, ao contrário do voto-vencido, que tece extensa linha diretiva acerca dos vícios constantes da causa que se pretende rescindir - avançando, portanto, sobre o mérito -, a solução conferida em Embargos Infringentes não desce aos pormenores da postulação rescisória, limitando-se a afirmar que não há causa de pedir, trancando, por fim, o processamento da lide.
7. Em tais circunstâncias, nota-se que há nulidade do acórdão, por ausência de fundamentação. De fato, se não há elementos impeditivos a que a causa seja ao menos processada, de modo a receber um pronunciamento de mérito, há violação aos arts. 485 e 490, I do Código Buzaid quando se corta o trâmite da lide rescisória, especialmente quando a manifestação acerca de suposta ausência de causa de pedir não vem acompanhada das razões que conduziram o Julgador a adotar referido desfecho. Os autos devem retornar à origem, portanto, para que a Corte Gaúcha apresente as razões pelas quais a causa de pedir é faltante na espécie.
8. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido” (STJ, AgInt no AREsp 1039513/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 20-4-2020).
Vale lembrar que apenas excepcionalmente é possível rescindir sentença/acórdão em que já tenha incidido a coisa julgada material, ante a necessidade de conservação das decisões judiciais para a manutenção da paz social, como expressamente enuncia o art. 5o, inciso XXXVI, da CF.
No caso, o autor aponta erro de fato na sentença confirmada no aresto rescindendo que homologou o acordo celebrado entre os litigantes da demanda possessória, porque ele seria o detentor do imóvel rural objeto da respectiva composição amigável por compra feita do autor daquela Ação.A
A Rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, e que em qualquer dessas situações, é indispensável não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele.
Ou seja, é imperiosa a apreciação equivocada sobre documento ou ato processual; não basta a mera valoração divergente da interpretação dada pela parte.
Na lição de Pontes de Miranda, “O que se revela, como o erro de fato, é a alta de coincidência entre a ideia e o estado verdadeiro da coisa ou do fato. O erro ou é erro em senso estrito (idéia falsa, em lugar de ideia verdadeira), ou falta de idéia (o erro apenas é ignorância).
[...]
Se a sentença se fundou em erro de fato, ligado a ato da causa ou a documento que nela se apresentou, há rescindibilidade. O juiz pode ter sido levado a erro devido à apreciação de algum documento, ou qualquer ato praticado no processo, e não só ato de produção de prova. Tem-se de dar a “ato” conceito largo, que abranja qualquer ato processual, ou mesmo ato extraprocessual, que se haja trazido ao processo” (Tratado da Ação Rescisória. Campinas: Bookseller, 1998. P. 346-347).
Nesta demanda está claro que o autor pretende a reanálise de matéria já decidida pelo Colegiado – vício de vontade na transação amigável que pôs fim à demanda Possessória – e, ainda, introduzir discussão alusiva a suposto direito sobre o imóvel porque o teria adquirido da parte autora durante a tramitação da Possessória, o que nem sequer foi ventilado no processo originário, tanto é que suscitada na Apelação.
Desse modo, não há qualquer liame jurídico que dê sustentação à pretensão inicial, o que impõe a improcedência desta lide.”
Dessa forma, não se verifica a alegada violação ao artigo 489, §1o, inciso IV do Código de Processo Civil, na medida em que o Orgão Julgador dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ou ausência de fundamentação.
Diante desse quadro, não há evidência de afronta ao mencionado artigo, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2020.
Des. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII